Tribunal: STF
Processo: HC 102375
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-29
Data de publicação: 2010-06-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PECULATO 
   EM CONCURSO DE PESSOAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 
   CORRELAÇÃO E DE DENÚNCIA ALTERNATIVA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM 
   DENEGADA.
1. Fato descrito na denúncia em sintonia com o fato pelo 
   qual o réu foi condenado.
2. A circunstância de não ter a denúncia 
   mencionado o art. 13, §2°, a, do Código Penal é irrelevante, já que 
   o acusado se defende dos fatos narrados e não da capitulação dada 
   pelo Ministério Público.
3. O juiz pode dar aos eventos delituosos 
   descritos na inicial acusatória a classificação legal que entender 
   mais adequada, procedendo à emenda na acusação (emendatio libelli), 
   sem que isso gere surpresa para a defesa.
4. A peça inicial 
   acusatória, na forma redigida, possibilitou ao Paciente saber 
   exatamente os fatos que lhe eram imputados, não havendo que se falar 
   em acusação incerta, que tivesse dificultado ou inviabilizado o 
   exercício da defesa.
5. Ordem denegada.